Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-80.2019.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800870-80.2019.8.14.0066

APELANTE: LOURICEL DAVID SCHUTZ, ESPÓLIO DE LOURIVAL, REGINA SCHULZ

APELADO: ESPÓLIO DE LOURIVAL, REGINA SCHULZ, LOURICEL DAVID SCHUTZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGANTE SUCUMBENTE NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEU FAVOR. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO EM FAVOR DOS EMBARGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando ao reconhecimento de omissão no acórdão que não teria apreciado pedido de majoração de honorários advocatícios recursais em favor de seu patrono, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da majoração de honorários sucumbenciais em favor do embargante e se seria possível fixá-los nas condições do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser suprida, pois não houve condenação dos embargados ao pagamento de honorários na origem, mas sim do embargante, em razão de sua sucumbência.
4. A majoração de honorários recursais em favor do embargante é juridicamente inviável, pois este foi condenado nas verbas sucumbenciais desde a sentença.
5. Presentes os requisitos legais, é cabível a majoração de ofício dos honorários advocatícios em favor dos embargados, conforme art. 85, § 11, do CPC, sem configurar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

tese de julgamento: 1. É incabível a majoração de honorários advocatícios recursais em favor da parte sucumbente. 2. É possível a majoração, de ofício, dos honorários em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que em sede de embargos de declaração.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.08.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.09.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE URUARÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800870-80.2019.8.14.0066

EMBARGANTE: LOURICEL DAVID SCHUTZ

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID. 30569372

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LOURIVAL E OUTROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOURICEL DAVID SCHUTZ, em face do acórdão de minha relatoria, sob Id. 30569372, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto por ESPÓLIO DE LOURIVAL SCHULZ, restando a ementa assim redigida:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO QUE PREVIA AJUIZAMENTO DE AÇÃO SOBRE POSSE DE BENS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. REABERTURA DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença determinando a reabertura do prazo de 60 dias para ajuizamento de nova ação possessória, após improcedência parcial de ação reivindicatória ajuizada por herdeiro com base em acordo homologado nos autos de inventário. 2. O agravante sustentou que, nos termos do acordo, a improcedência da ação deveria implicar automática devolução dos bens ao espólio, sem reabertura de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da improcedência da ação reivindicatória relativa à posse de bens, é juridicamente admissível a reabertura do prazo para que o herdeiro ajuíze nova ação possessória, conforme previsão de acordo homologado nos autos de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação sistemática da cláusula do acordo impõe a compreensão de que o prazo visava permitir a adequada discussão da posse em ação própria. 5. A improcedência da ação reivindicatória decorreu da inadequação da via eleita, não do reconhecimento do direito do espólio sobre os bens. 6. A reabertura do prazo prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição. 7. A controvérsia sobre a titularidade da posse deve ser resolvida nas vias ordinárias, conforme art. 612 do CPC, o que inviabiliza a imediata devolução dos bens ao inventário.
8. A manutenção da decisão monocrática preserva a lógica processual e evita decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Agravo Interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
A improcedência de ação reivindicatória ajuizada por herdeiro não impede a reabertura de prazo para propositura de ação possessória, quando pactuada em acordo homologado nos autos de inventário, sendo aplicáveis os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 612.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível nº 0005859-62.2021.8.16.0188, Rel. Sérgio Luiz Kreuz, j. 17.04.2023; TJMG, AI nº 10000205954720001, Rel. Elias Camilo, j. 05.07.2021.

Em seus
aclaratórios
, sob Id. 30760272, o recorrente alega omissão no julgado. Sustenta que o colegiado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, como exige o art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional desempenhado na fase recursal.

Ao final requereu o provimento do recurso, a fim da integração do acórdão para sanar a omissão apontada.

Em
contrarrazões
(Id. 31015800), o Espólio de Lourival Schulz sustenta que os embargos de declaração são manifestamente incabíveis, por não apontarem qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, limitando-se à tentativa de rediscussão do mérito, em claro inconformismo com a decisão proferida. Afirma inexistir nulidade por falta de fundamentação, pois o julgado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida para apreciação, tal como delineada nas razões recursais, restringe-se à alegada existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que este não teria se manifestado acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor do patrono do embargante, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

No entanto, razão não assiste ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Com efeito, da análise detida dos autos, especialmente da sentença proferida pelo Juízo de origem,
constata-se que a parte autora, ora embargante, foi expressamente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão de sua sucumbência majoritária.

Não houve, portanto, qualquer condenação imposta aos réus/embargados ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, não há o que se falar em omissão do acórdão por deixar de majorar honorários em favor do patrono do embargante/autor, uma vez que tal providência seria
juridicamente inviável
em decorrência de sua condenação na origem ao pagamento das verbas honorárias em prol da parte requerida, e não o inverso.

Ao revés,
o que se verifica dos autos é que o recurso manejado pelo autor não foi conhecido integralmente em razão de sua deserção, circunstância que, aliada à condenação do autor ao pagamento de honorários desde a origem, atrai a incidência do art. 85, § 11, do CPC em favor do patrono dos embargados
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a majoração dos honorários recursais é devida quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) decisão recorrida publicada sob a égide do CPC/2015; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (iii) existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem,
exatamente como se verifica na hipótese em exame.

Sob esse viés, cito a Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.
1. A majoração dos honorários com base no art . 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2 . Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos .

(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Ressalte-se, por oportuno, que
tal providência não configura
reformatio in pejus
, porquanto os honorários advocatícios ostentam natureza de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo órgão julgador,
conforme reiteradamente reconhecido pela Corte Cidadã, inclusive em sede de embargos de declaração, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA . MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg . Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055 .080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).
3. A verificação, no caso, da proporção em que cada parte ficou vencedora ou vencida, bem como a aferição de sucumbência mínima, também são providências que esbarram no óbice da referida Súmula 7/STJ . 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não demonstrou sua dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, tampouco há nos autos declaração médica acerca de eventual incapacidade laboral, de modo que fica afastada a dependência econômica em relação ao recorrido . Incidência da Súmula 7 deste Pretório. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2516427 SP 2023/0400630-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de adimplemento de contrato de participação financeira . 2. A interposição de agravo interno não acarreta a cisão do objeto do recurso julgado monocraticamente, devolvendo-se ao relator a íntegra da insurgência, tanto que possível o juízo de retratação.
3. A majoração dos honorários de sucumbência com base no art . 85, § 11, do CPC não resulta em reformatio in pejus por se tratar de matéria de ordem pública
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2107260 PR 2022/0106824-9, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ACOLHIDA. 1. Embargos de declaração opostos nos quais a embargante sustenta que o acórdão embargado omitiu-se quanto à fixação dos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando devida a verba honorária recursal, e o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício. Precedentes.
Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais .

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1383539 DF 2018/0273561-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Ante o exposto, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, d, do RITJPA, conheço dos embargos de declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO
. De ofício, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos embargados
, elevando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, 24/03/2026